Tribunal: TJBA
Processo: 8000238-98.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000238-98.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: THAISA RAMALHO LOUREIRO

Advogado(s)
:
MARIA JOSE ANDRADE REIS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

MUNICÍPIO DE
CANAVIEIRAS
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
TEMPORÁRIO
.
SALÁRIO
S DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS E
13º SALÁRIO DO
S ANOS DE 2014 A 2017
. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO RECLAMADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37
3, II
DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Autora/
Apelante
recorre no id. 48284540
aduzindo que a parte autora não comprovou o alegado.
Pugna
, ao final,
pelo
conhecimento e provimento do apelo para a reforma da sentença recorrida para julgar a ação improcedente.

2.
Da detida análise dos autos, apura-se que a Apelada
era
servidora pública
temporária entre 2014/2017
, inexistindo notícias sobre faltas ou possível abandono de cargo, o que afasta a possibilidade, mesmo que em tese, de que a servidora pudesse não ter laborado no período, sendo que a municipalidade não trouxe documentos capazes de comprovar o efetivo pagamento do
s
salário
s
de
férias + 1/3 de férias
e do 13º salário
ao longo do contrato
.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.
HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000238-98.2021.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada THAISA RAMALHO LOUREIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.